Tribunal: STF
Processo: HC 193673
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MENORIDADE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CRIME PERMANENTE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de São Paulo/SP, nos autos nº 1526008-86.2020.8.26.0050, determinou a prisão temporária do paciente, ocorrida em 29 de setembro de 2020, e de outras pessoas, por 30 dias, considerados os crimes dos artigos 157, parágrafos 2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento, mediante concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo), 158, § 1º (extorsão mediante concurso de pessoas e com emprego de arma), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Destacou a apreensão de objetos subtraídos e o fato de haver sido reconhecido pelas vítimas.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 621.605/SP.
    O impetrante sustenta a nulidade do título prisional, aludindo à menoridade do paciente à época dos fatos – 8 de setembro de 2020. Diz alcançada a maioridade apenas em 15 posterior. Cita o disposto nos artigos 27 do Código Penal e 228 da Constituição Federal. Junta cópia de documento de identificação a demonstrar a idade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade da investigação e a revogação da prisão temporária do paciente e demais envolvidos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 12 de novembro de 2020, revelou haver sido a prisão temporária convertida em preventiva, ante a necessidade de resguardar a ordem pública. O Juízo da Décima Terceira Vara Criminal de São Paulo recebeu denúncia, sendo instaurado o processo-crime nº 1523-58.2020.8.26.0050
    Constam do boletim de ocorrência nº 4875/2020 os seguintes dados sobre o paciente: RG 5335230-SP, emitido em 11/7/2019, nascimento em 15 de setembro de 2002.
    2. O paciente teve a prisão temporária implementada em 29 de setembro de 2020, ocasião na qual encontrado com outro investigado e apreendidos objetos subtraídos em 8 anterior. Embora tenha atingido a maioridade em 15 de setembro de 2020, a teor de boletim de ocorrência, a natureza permanente da associação criminosa que lhe é imputada, autônoma em relação aos demais crimes cometidos pelo grupo, cuja consumação perdura no tempo, não permite o acolhimento do pedido de implemento de medida acauteladora. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de novembro 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator